Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-35.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Doação inoficiosa. Legitimidade passiva "ad causam" dos donatários. Ausência de comprovação de que a doadora possuía outros bens no ato da doação. Ônus que competia aos réus, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Inoficiosidade reconhecida. Circunstância da doação e revelia da doadora que impõem o reconhecimento da nulidade completa da doação e não apenas sobre a parcela que

Ementa:
Doação inoficiosa. Legitimidade passiva "ad causam" dos donatários. Ausência de comprovação de que a doadora possuía outros bens no ato da doação. Ônus que competia aos réus, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Inoficiosidade reconhecida. Circunstância da doação e revelia da doadora que impõem o reconhecimento da nulidade completa da doação e não apenas sobre a parcela que excedeu a parte disponível do patrimônio da doadora. Solução que evita, ainda, indesejável condomínio entre herdeiros irmãos e terceiros estranhos ao núcleo familiar. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000534386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001879-35.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes MOISES
GARCIA LEMES e CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MAURO
BUENO DOS SANTOS JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001879-35.2016.8.26.0270
Apelantes: Moisés Garcia Lemes e Célia Rodrigues de Oliveira Lemes
Apelado: Mauro Bueno dos Santos Júnior
Juiz: Wilson Federici Junior
Comarca: Itapeva
Voto no 5429
Doação inoficiosa. Legitimidade passiva “ad causam” dos
donatários. Ausência de comprovação de que a doadora possuía
outros bens no ato da doação. Ônus que competia aos réus, à
luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Inoficiosidade reconhecida. Circunstância da doação e revelia
da doadora que impõem o reconhecimento da nulidade
completa da doação e não apenas sobre a parcela que excedeu a
parte disponível do patrimônio da doadora. Solução que evita,
ainda, indesejável condomínio entre herdeiros irmãos e
terceiros estranhos ao núcleo familiar. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 110/115,
acrescenta-se que a ação declaratória de nulidade de doação ajuizada por
Mauro Bueno dos Santos Junior contra Cacilda Torres de Araújo Lopes,
Mônica Araújo Santos Camargo, Pacífico Ferraz de Camargo Neto, Moisés
Garcia Lemes e Celia Rodrigues de Oliveira Lemes foi julgada procedente
para declarar nula a doação inoficiosa de dois imóveis e, por consequência,
declarar a nulidade da escritura pública de doação com reserva de usufruto
lavrada no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Itapeva, com cancelamento dos subsequentes registros imobiliários, além
de condenar os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignados, recorrem os corréus Moisés Garcia
Lemes e Célia Rodrigues de Oliveira Lemes, sustentando, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva “ad causam”. No mérito, defendem que o bem
doado não ultrapassou o limite da parte disponível do patrimônio da
doadora. Afirmam que a revelia da corré Cacilda não torna verdadeiros os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos alegados pelo autor. Ponderam que, sem conhecer o valor dos imóveis
doados, não há como se afirmar que a doação invadiu a legítima. Aduzem
que, ante a ausência de contestação dos corréus Mônica e Pacífico, somente
a doação feita a eles deve ser considerada inoficiosa, observando ainda que
o bem doado a eles era o de maior valor. Alegam que deve ser anulada
apenas a parte da doação que excede a legítima. Pedem o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e contrariado
pelo autor (fls. 140/143).
É o relatório.
De proêmio, não merece acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva “ad causam” dos apelantes.
Realmente, o autor pretende a anulação do
negócio jurídico de que participaram os apelantes, de modo que eles
ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que, em 25 de junho de 2012, a corré
Cacilda, mãe do autor, doou a Mônica e Pacífico (irmã e cunhado do autor),
um terreno situado na Rua Carlos de Campos, no Município de Itapeva, no
valor de R$ 44.259,89, com reserva de usufruto, e também doou a Célia e
Moisés (ora apelantes) uma casa situada na Rua Carlos de Campos, 44, no
valor de R$ 35.160,38 (fls. 18/21).
Pois bem.
Como é cediço, a doação não pode ultrapassar a
parte do patrimônio de que o doador poderia dispor em seu testamento, é
dizer, deve se limitar à metade disponível do patrimônio, sob pena de
nulidade, nos termos do artigo 549 do Código Civil.
No caso em tela, não há nos autos demonstração
de que a doadora fosse proprietária, ao tempo da doação, de outros bens
além dos imóveis doados, ônus que competia aos apelantes comprovar, à
luz do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mesmo
porque o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a prova de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativo.
Anote-se, a propósito, que mera a afirmativa de
que a doadora “possui outros meios de renda que garante (sic) a sua
subsistência” (cf. escritura pública de doação, fls. 82) nada comprova
quanto à invasão ou não da legítima, servindo de supedâneo apenas para
afastar eventual nulidade da doação por força do artigo 548 do Código Civil
(doação universal).
Nesse cenário, forçoso reconhecer que houve
doação inoficiosa, de modo que a declaração de nulidade era de rigor,
sendo que, em um primeiro momento, votei pela limitação da nulidade à
parte inoficiosa, vale dizer, à parte ideal correspondente a 25% de cada um
dos imóveis naquela oportunidade.
Isso porque, para o cálculo da parte disponível, a
fim de se apurar se ocorreu a inoficiosidade, é preciso distinguir se a
doação foi feita a um terceiro ou a um dos herdeiros necessários. No
primeiro caso, calcula-se o patrimônio do doador, à época da liberalidade,
separando-se metade, que seria disponível, e nela se verificando se a
doação se inclui. No segundo, apura-se se há excesso em relação à legítima
e mais a quota disponível (art. 2007, §3°, Código Civil).
Nada obstante, após a leitura do voto divergente
do Eminente Desembargador ENIO ZULIANI, entendi por bem acolher os
fundamentos da divergência no sentido de que as peculiares circunstâncias
do negócio discutido nos autos, com a doação por parte de Cacilda que
sequer contestou a ação - de bem imóvel a um casal estranho ao núcleo
familiar, com prejuízo não apenas ao filho ora apelado, como tanto à
herdeira contemplada com outro imóvel com usufruto, contaminam o ato
como um todo, em ordem a justificar a sua nulidade, para além de não ser
recomendada a instituição do condomínio.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 70039
APELAÇÃO No 1001879-35.2016.8.26.0270
APELANTES: MOISES GARCIA LEMES E OUTRO
APELADO: MAURO BUENO DOS SANTOS JÚNIOR
Juiz Dr(a): Wilson Federici Junior
Doação dos bens que a viúva recebe em inventário, o que se fez com
assessoria de advogado. A ata compreende o recebimento dos bens por
sucessão causa mortis do marido e doação de um imóvel para a filha
(com reserva de usufruto) e outro, totalmente desembaraçado, para um
casal sem parentesco (recorrentes), preterindo filho legítimo. Ato contra
legem impossível de ser convalidado, ainda que em parte. Manutenção da
sentença que decretou a nulidade completa. Não provimento.
Vistos.
A ilustre Relatora acolheu minhas ponderações e, por isso,
escrevo o voto que elaborei para constar dos anais do Tribunal.
O caso pode ser resumido pelo ato praticado pela mãe do
autor no dia 25.6.2012, no 1o Cartório de Notas de Itapevi, na presença do
Advogado, Dr. Adilson Soares, que “assessorou e aconselhou sua constituinte,
tendo conferido a correção da partilha, de acordo com a lei” (fls. 20). O negócio
é dúplice: a mãe do autor, Cacilda Torres de Araújo Lopes, abriu o inventário
pela morte de seu marido, Adão Pereira Lopes, recebendo dois imóveis por
sucessão causa-mortis e no mesmo fez a doação deles: i) para a filha e genro
(Monica e Pacífico) o imóvel da Rua Carlos de Campos (transcrição 15707)
com reserva de usufruto vitalício e ii) o outro imóvel, também da Rua Carlos de
Campos e objeto da matrícula 11.647 (n. 44) para Moises Garcia Lemes e
Célia Rodrigues de Oliveira Lemes, livre e desembaraçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, que é filho de Cacilda e que se encontra preso
nessa ocasião, foi preterido. A sentença decretou a nulidade desse ato e a
ilustre Relatora propõe alterar (em parte) esse veredicto para limitar a nulidade
a metade do que foi doado, aplicando o princípio de que a parte disponível
deve ser preservada. Todos foram citados e compareceram na audiência que
constatou a impossibilidade de conciliação (fls. 67). Somente Moises e sua
esposa Célia contestaram (fls. 72) e recorreram.
II Razões do não provimento.
Cabe reconhecer a forte densidade da jurisprudência
sobre limitação da nulidade da doação formalizada com desrespeito da
legítima e o Acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi (Resp. 1.361.983
SC, DJ de 26.03.2014) deixa bem clara essa posição.
Ocorre que o ato praticado por Cacilda (que não
contestou) é de um enorme desrespeito aos princípios gerais de direito e
constitui uma fraude contra legem impossível de ser convalidada, ainda que
em termos. Poderá ser dito que o objeto é ilícito, porquanto reúne, em uma
única ata notarial, a aceitação de uma herança (até aí tudo bem) para, em
seguida, ser realizada uma partilha, como se fosse um segundo inventário,
quando os dois bem recebidos em herança são divididos e dispostos com total
alheamento do filho legítimo. O casal recorrente é estranho, tendo sido
aquinhoado com um imóvel livre e desembaraçado, sendo que a filha
favorecida (Mônica) recebeu imóvel com usufruto.
Essa completa inversão de valores que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificada contamina o ato e justifica a sua nulidade completa, tal como
declarado. Não é somente a preterição do herdeiro necessário, mas, sim, o
conluio para a confecção de um ato de liberalidade completamente despido de
sentido lógico, com total prejuízo da proprietária, sendo de se admitir ser
oportuno, sim, aplicar a regra do art. 548 do CC (doação universal que se deve
reprimir para subsistência digna da doadora). O fato de ter reservado usufruto
da casa doada à filha não significa que tenha permanecido com bens
suficientes e mesmo que isso tenha uma dose de precaução, o que interessa é
a doação feita aos recorrentes, que foi livre e desembaraçada, excluindo da
doadora um patrimônio substancial.
A solução de nulidade da metade e que obriga as partes a
apresentarem quando do inventário de Cacilda o quinhão do autor vai criar um
condomínio indesejado entre irmãos e terceiros, constituindo uma fonte
interminável de litígios. A solução correta é a de anular o ato como um todo,
retornando os bens ao patrimônio da doadora.
Nega-se provimento.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CLAUDIA BEDOTTI
116779C9
6
8
Declarações de
Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
116AC3CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001879-35.2016.8.26.0270 e o código de confirmação da tabela acima.